Tribunal: STF
Processo: Rcl 56914
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Maria de Fátima Soares de Sousa Braga contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no Processo 0814658-23.2017.8.15.2001, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento ao recurso extraordinário em virtude do Tema 608-RG.



    Na inicial, a Reclamante alega, em suma, que: 



    “Considerando que a Reclamação Constitucional constitui medida célere, visando, como no presente caso, arguir inconformidade de decisão do Tribunal Pleno E. TJPB através do V. Acórdão aqui reclamado, que foi posta em confronto direto com o V. ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL, ao qual negou vigência ao mesmo tempo que alega cumprimento graças a uma simulação de cálculos de prescrição do FGTS em atraso que usa uma Regra do 25 anos, que substituiu os 30 anos de prescrição então vigente antes do julgamento do Tema 608 pelo Pleno do STF por 25 anos e não considera a data de ajuizamento da ação.



    […].



    Conforme consta da ação originária, a recorrente era servidora pública do Estado da Paraíba como prestadora de serviços em contrato temporário sucessivamente prorrogado após o prazo de validade desde 01 de fevereiro de 2002 até 30 de janeiro de 2008, Id 7039282, anulado pelo beneficiário desta decisão impugnada quando contava mais de 06 anos de serviço, porque se tratava de contrato sem estabilidade por ausência de concurso público, em confronto ao § 2º do art. 37 da CF88, do que requereu, na ação originária ajuizada em 27/03/2017, o depósito dos valores de FGTS por todo o período trabalhado, antes do julgamento do ARE 709.212, ação que foi julgada quando já vigente essa decisão do E. STF.



    A controvérsia foi levada à C. QUARTA CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL em APELAÇÃO CÍVEL no ID nº 7039296, a qual reconheceu o direito ao FGTS no V. Acórdão aqui reclamado, também reconheceu o contrato nulo, porém concedeu provimento parcial à Apelação da ora Reclamante alegando que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o servidor temporário, cujo contrato de prestação de serviço foi declarado nulo, tem direito ao recolhimento e levantamento de FGTS, porém aduzindo, data vênia, sem justa causa, que deve ser respeitada a prescrição quinquenal, porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que, ao caso, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32.



    Essa decisão, pela evidente omissão perante a vigência do Acórdão do STF no ARE 709.212 e, ainda, com pretensões de prequestionamento, levou a Recorrente a demandar EMBARGOS DECLARATÓRIOS no ID nº 7757041, que foram acolhidos com efeitos meramente integrativos, pois considerou a omissão configurada quanto ao precedente da Suprema Corte (ARE 709.212/DF), porém manteve a afronta à competência do STF e à autoridade de suas decisões, reduzindo os direitos da Reclamante, negando vigência à prescrição trintenária da regra de modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF, alegando que prevalecia o Decreto 20.910/32 porque era matéria administrativa.



    […].



    Entretanto, ‘data vênia’, evidentemente sem razão e de forma surpreendente, declarou o V. Acórdão reclamado que teria o STF apreciado a questão no ARE 709.212/DF sob o enfoque do vínculo celetista e que o caso em julgamento era de situação diversa do julgado do STF no ARE 709.212/DF, pois era um direito ao FGTS em caso de contratação temporária por excepcional interesse público declarada nula, que não seria vínculo celetista.



    […].



    Desse modo, foi declarado pelo julgado ora impugnado que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública em caso de contrato nulo, mesmo em período anterior ao julgamento do ARE 709.212, seria de cinco anos, o que merece reparos diante do que decidido pelo STF no ARE 709.212, para os casos com ‘PRESCRIÇÃO EM ANDAMENTO NA DATA DO SEU JULGAMENTO’. 



    […].



    Assim, o V. Acórdão em Agravo Interno em Apelação Cível e o V. Acórdão em Embargos Declaratórios ora impugnados afrontaram a competência do STF e a autoridade de suas decisões e, ainda, dispositivos da Constituição Federal como o § 2º do art. 102, porque o E. Supremo Tribunal Federal já decidira sobre o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, e o fez com efeitos ‘erga omnes’, pelo seu Tribunal Pleno, em 13/11/2014, com REPERCUSSÃO GERAL VINCULANTE DO TEMA 608, onde foi configurada a relevância social, econômica e jurídica da matéria e aplicável a todos os processos em que se discute o tema, tendo em vista que a solução definida pelo STF em matérias com declaração de Repercussão Geral balizará não apenas esta Reclamação específica, mas todos os processos em que se discute o mesmo tema prescrição do FGTS não depositado no prazo legal, como foi decidido no julgamento do ARE 709.212, com efeitos ‘ex nunc’ e modulados, com DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EFEITOS FUTUROS do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90. ”



    Requer seja “ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada e para o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra determinação objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de FGTS em atraso, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212 e do RE 522.897/RN, com efeitos ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e deixe da aplicar a denominada ‘Regra dos 25 anos’ que simula cumprimento do Tema 608 de Repercussão Geral do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES). Ali ficou estabelecido, em 13/11/2014, a seguinte modulação:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. “



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator sobre a questão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    O Tribunal reclamado julgou prescrita a ação de cobrança, conforme se extrai do acórdão da apelação, disponível no sítio do TJPB (id 7725364):



    “Nessa senda, aplicando a orientação firmada no referido paradigma ao caso concreto, convém esclarecer que, a despeito da aplicação da modulação dos efeitos carreada ao (ARE) nº 709.212, entendo que o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, eis que, considerando que o contrato de trabalho vinha transcorrendo desde agosto de 2002, verifica-se que na data da decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 13/11/2014, a parte teria cerca de 12 (doze) anos de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço atrasado, pelo que precisaria de mais 18 (dezoito) anos para completar os 30 (trinta) anos, ou seja, só findaria no ano de 2032.



    Por outro lado, aplicando a regra do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a data final para cobrança do crédito oriundo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço seria 13/11/2019.



    Nesse norte, em observância à modulação dos efeitos do julgado (ARE) nº 709.212, não há dúvidas que a prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, pois, conforme demonstrado alhures, o dies ad quem para a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos ocorreu primeiro.



    Na hipótese dos autos, o contrato empregatício da servidora teve início em 2002 e término no ano de 2008, Id 7039282. Logo, considerando esse interregno temporal, tem-se que a pretensão de cobranças das verbas fundiárias não recolhidas estariam prescritas, já que a presente ação só foi ajuizada em 27 de março de 2017, ou seja, com mais de (cinco) anos da extinção do contrato de trabalho.



    À luz dessas considerações, diante da prescrição da integralidade da pretensão exordial, entendo por acolher a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada pelo Estado da Paraíba, razão pela extingo o processo com resolução de mérito, o que faço com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando, por conseguinte, prejudicada a análise dos demais pleitos carreadas na apelação.



    Ante o exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO para, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguir o feito com resolução de mérito, restando, por conseguinte, PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PLEITOS RECURSAIS.”



    Interposto recurso extraordinário que teve o seguimento negado, por entender que o acórdão recorrido convergiu com o Tema 608-RG. O agravo interno foi desprovido nos seguintes termos (eDoc. 4, fl. 5):



    “Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança.



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.



    No presente caso, a ex-servidora começou a laborar em 01 de fevereiro de 2002, portanto, na data da publicação do ARE 709.212, o prazo prescricional do seu FGTS contava cerca de 12 (doze) anos, sendo, dessa forma, correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme item ‘c’, acima mencionado.”



    Contudo, a compreensão do TJPB acerca da modulação dos efeitos divergiu da orientação desta SUPREMA CORTE.



    Verifica-se que a ação foi ajuizada na origem em 27/3/2017, perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 1º/2/2002 a 30/1/2008, lembrando que o termo inicial da prescrição ocorre quando da violação do direito, ou seja, a partir do momento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada.



    Conforme já demonstrado, o Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 – data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado.



    Nesse sentido, assinalo os julgados de minha relatoria, RE 1.313.802 (DJe de 31/8/2022) e RE 1.395.718 (DJe de 29/8/2022), bem como os seguintes precedentes: RE 1.178.023 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2021) e RE 1.371.416-ED (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 21/6/2022).



    Reforço que o Superior Tribunal de Justiça tem dado aplicação aderente a tese firmada no Tema 608, a exemplo dos seguintes julgados:



    “1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.



    2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 17/10/2017)



    “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (AgInt no REsp 1.935.626, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/6/2022, grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal de origem que reaprecie a questão, observando a modulação de efeitos fixada no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente